Tribunal: TJBA
Processo: 8114912-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114912-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONTERP - CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DE OLIVEIRA ARAUJO, ARTHUR FELLIPE CERQUEIRA GOMES

APELADO: SOFTCOMP COMERCIO SERVICOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
CESAR OLIVEIRA RIBEIRO, JOSEPH ANTOINE TAWIL

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO EM DOBRO AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança relativa a contrato de locação de equipamentos de radiocomunicação, condenando a ré ao pagamento de valores inadimplidos, devolução de equipamentos e indenização por extravio de 16 itens. A parte ré sustentou ter devolvido 93 dos 108 equipamentos e impugnou cobranças relativas a notas fiscais específicas. Requereu a aplicação do art. 940 do CC em razão de suposta cobrança indevida.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se houve erro material na indicação do número de equipamentos extraviados;

(ii) saber se há nulidade na cobrança relativa às notas fiscais impugnadas;

(iii) saber se há má-fé da autora a justificar a indenização em dobro prevista no art. 940 do CC.

III. Razões de decidir

Comprovada a devolução de 93 dos 108 equipamentos locados, impõe-se a correção do número de itens extraviados de 16 para 15. Trata-se de erro material passível de retificação pelo tribunal, nos termos do art. 494, I, c/c art. 1.013, § 1º, do CPC.

Quanto às notas fiscais impugnadas, a sentença reconheceu a ausência de pagamento parcial e os valores foram adequadamente considerados. A ausência de exclusão dessas notas não compromete o fundamento da cobrança, dada a vinculação ao contrato e aos documentos constantes dos autos.

Não configurada a má-fé da autora, é inaplicável a penalidade do art. 940 do Código Civil, uma vez que não se evidencia conduta dolosa, mas divergência de interpretação contratual e fática, superada em juízo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível nº 8114912-84.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
CONTERP - Consultoria e Serviços de Engenharia de Petróleo Ltda.
, e como apelada
SOFTCOMP Comércio, Serviços, Telecomunicações e Informática Ltda - EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02